Tribunal: TJDFT
Processo: 0739639-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739639-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILSON RODRIGUES DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credores/demandantes) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada contra a Fazenda Pública do Distrito Federal, processo no 0705951-73.2021.8.07.0018, na qual acolheu impugnação apresentada pelo demandado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108312850 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 105831233, em face do cumprimento de sentença proposto por WILSON RODRIGUES DA SILVA. O Impugnante alega, em breve síntese, que há excesso de execução no presente caso, qual seja, a utilização do IPCA ao invés da TR como índice de correção monetária do valor da condenação a partir da vigência da Lei n.o 11.960/2009, ao arrepio do que expressamente consta do título executivo. O Impugnado, em ID 108241880, requereu a rejeição da impugnação, visto que “pois a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, dispensando ele do ônus de buscar via ação rescisória a desconstituição da coisa julgada inconstitucional”. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Do acima relatado, percebe-se que a única controvérsia entre as partes diz respeito à incidência do IPCA-e, pelo Impugnado, após 28/6/2009. Entendo que, no caso concreto, razão assiste ao Impugnante DISTRITO FEDERAL. Com efeito, visto a utilização da TR, como índice de correção monetária, a partir do mencionado marco foi fixado no próprio título judicial. Para tanto, vide documento de ID 100437340 – pág. 29, juntado pelo próprio Impugnado, que diz respeito ao Acórdão n. 998356: “(...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”. (Destaquei) Ademais, cumpre reforçar que o C. STJ, em julgado recente, adotou o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Nesse sentido, o acolhimento da alegação de excesso é medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para fixar a metodologia de cálculo apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos apresentados em ID 105831234. Em virtude da sucumbência, CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais e de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento no art. 85, § 3o, I do CPC, tendo em vista a simplicidade da demanda. Honorários a que alude a súmula n. 345 do C. STJ foram fixadas em decisão de ID 101101459. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos homologados aos ditames da Portaria Conjunta n. 7/2019, sendo que em relação ao crédito principal, há que se fazer o destaque no que tange aos honorários contratuais (ID 101090579). Após, expeçam-se requisitórios, com a observação de que no caso de RPV, a regra de adimplemento é aquela estabelecida no art. 535, § 3o, II do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." Narram os agravantes terem ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, tendo utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária. Aduz que o d. Juízo a quo, acolhendo impugnação do demandado, determinou fosse aplicado o parâmetro previsto no título judicial. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente...”. Aponta que seria este o entendimento do Pretório Excelso. Afirma também que o colendo Superior Tribunal de Justiça já teria decidido em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem e que “a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fito de que os autos sejam remetidos a nobre contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 31348960. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se determinar a expedição de novos requisitórios, ante a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). Afirma terem receio de que os respectivos requisitórios sejam expedidos com valor aquém do que é devido. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos a contadoria judicial, assim com consequente expedição de requisitórios, à preclusão da r. decisão agravada. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator